Tribunal: TJBA
Processo: 8051537-75.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051537-75.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDERSON SEBASTIAO PAIM MOREIRA

Advogado(s)
:
ANA CRISTINA CARVALHO DE SOUZA

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PRELIMINARES REJEITADAS. VALIDADE DA PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABANDONO DE CAUSA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA REPETITIVO 1132 DO STJ. CONSTITUIÇÃO EM MORA VÁLIDA. PURGA DA MORA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. LEI 10.931/2004. TEMA REPETITIVO 1.418.593/MS DO STJ. DEPÓSITOS PARCIAIS INSUFICIENTES. CONTRATO DE CONSÓRCIO. LEI 11.795/2008. AUSÊNCIA DE JUROS DE FINANCIAMENTO. ATUALIZAÇÃO DA CATEGORIA DO BEM. LICITUDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A procuração que estava válida no momento da propositura da ação atende aos requisitos legais, sendo irrelevante seu posterior vencimento, pois o mandato vigora até a conclusão do negócio para o qual foi outorgado, nos termos do artigo 682, inciso IV, do Código Civil.

Não configura abandono de causa a ausência de cumprimento da liminar de busca e apreensão quando a parte autora permanece atuando nos autos, apresenta manifestações quando instada e obtém sentença de mérito favorável.

Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, conforme Tema Repetitivo 1132 do Superior Tribunal de Justiça.

A mudança de endereço do devedor deve ser comunicada ao credor pelo princípio da boa-fé contratual, sendo válida a notificação extrajudicial encaminhada para o endereço constante do contrato.

Nos contratos firmados na vigência da Lei nº 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, compreendendo parcelas vencidas e vincendas, encargos moratórios, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme Tema Repetitivo 1.418.593/MS do Superior Tribunal de Justiça.

Os depósitos judiciais realizados pelo apelante, embora demonstrem boa-fé, são insuficientes para a quitação integral do débito de R$ 23.931,24, não tendo o condão de purgar a mora ou ensejar a improcedência da ação.

Nos contratos de consórcio, regidos pela Lei 11.795/2008, não há incidência de juros de financiamento nos moldes dos contratos bancários tradicionais, sendo as prestações calculadas pela soma do fundo comum, taxa de administração, fundo de reserva e seguro, com atualização periódica do valor da categoria do bem.

A cláusula contratual que remete aos encargos previstos na regulamentação do sistema de consórcios não viola o Código de Defesa do Consumidor, pois a forma de cálculo das mensalidades é inerente ao próprio sistema consorcial e está prevista em lei específica.

Os encargos moratórios cobrados observam os limites legais estabelecidos no artigo 406 do Código Civil (juros de 1% ao mês) e no artigo 52, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor (multa de 2% sobre o valor da prestação).
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8051537-75.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que é apelante ANDERSON SEBASTIAO PAIM MOREIRA e apelado MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

.

Salvador, .